Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-96.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022686-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AQUARIUS SERVICOS CONTABEIS LTDA - CNPJ: 05.942.278/0001-00 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com fundamento na tese firmada no Tema 986 do c. STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro de premissa fática no acórdão embargado, ao afirmar o trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de violação ao art. 155, II, da CF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste erro de premissa fática quanto ao trânsito em julgado do recurso especial mencionado pela parte embargante.

5. O STF reconheceu a ausência de repercussão geral sobre a questão, no julgamento do RE n. 1.041.816/SP (Tema 956/STF), consolidando o caráter infraconstitucional da controvérsia.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

7. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado fundamentadamente a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, II; LC n. 87/1996; CPC, arts. 1.022 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.041.816 RG (Tema 956), Rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.08.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 353029380) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que há: (i)

erro material de premissa fática, pois o acórdão fundamentou a rejeição da preliminar de sobrestamento no pressuposto de que o REsp n. 1.692.023/MT teria transitado em julgado em 21.08.2025; contudo, alega que o referido recurso foi admitido como representativo de controvérsia e remetido ao Supremo Tribunal Federal em 13.02.2025, o que imporia a suspensão do feito; (
ii
) omissão quanto à tese constitucional fundamentada no art. 155, inciso II, da CF, relativa aos conceitos de mercadoria e circulação jurídica; e, (
iii
) necessidade de prequestionamento dos dispositivos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma mencionado ou, subsidiariamente, o suprimento da omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos
aclaratórios

(Id. 361831871).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Aquarius Serviços Contábeis Ltda. contra o v. acórdão (Id. 353029380) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ.

É importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A embargante aponta a existência de: (i) erro de premissa fática, asseverando que o REsp n. 1.692.023/MT, diversamente do consignado, não teria transitado em julgado; (
ii
) omissão no acórdão quanto à tese de violação ao art. 155, II, da Constituição Federal.

De imediato, quanto ao suposto erro de premissa fática no trânsito em julgado do REsp n. 1.692.023/MT, a insurgência não comporta maiores digressões, uma vez que há a respectiva certidão disponível para consulta no sítio eletrônico do c. STJ, que foi, inclusive, apresentada pela parte embargada em sede de contrarrazões
(Id. 361831871, p. 08)
.

Não fosse isso, o acórdão embargado concluiu não haver necessidade de trânsito em julgado do respectivo paradigma para a aplicação da tese repetitiva, em conformidade com o III do art. 1.040 do CPC.

Superada essa questão, o
decisum
embargado concluiu que a

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada no tema 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, percebe-se que a Corte Superior, ao firmar tese repetitiva, já reconheceu a natureza eminentemente infraconstitucional da matéria, cuja solução decorre da interpretação e aplicação da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), notadamente quanto à definição da base de cálculo do tributo e aos elementos que compõem a operação de circulação de energia elétrica.

Ao assim decidir, o acórdão embargado adotou fundamentação que, ao reconhecer a indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e a sujeição do contribuinte final aos encargos tarifários correspondentes, enfrentou, ainda que de forma implícita, a própria questão relativa ao alcance do conceito de operação tributável pelo ICMS.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre a questão, no julgamento do RE n. 1.041.816/SP (tema 956), firmando a tese de que “
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”
. (STF, RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026